Tribunal: CARF
Processo: 16327.001467/2005-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001467/2005-47
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-009.953 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
FUNCIONARIOS DA ABRIL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2003
COFINS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS.
INCIDÊNCIA.
Somente a partir da vigência do art. 30 da Lei no 11.051/2004 é que passou a
existir previsão legal para não tributação das receitas, decorrentes de atos
cooperativos, auferidos pelas cooperativas de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, vencidos os conselheiros Demes Brito (relator), Tatiana Midori
Migiyama, Walker Araújo (suplente convocado) e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001467/2005-47
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001467/2005-47

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, de acordo com o
disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527, de 2010, interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009, em face do Acórdão no 3201-001.249, de 20/03/2013, ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL— COFINS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2003
COFINS.
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
LEI
n°
5.764/71.
ATO
COOPERADO. TRIBUTAÇÃO.
O ato cooperativo não gera faturamento para a sociedade. O resultado positivo
decorrente desses atos pertence, proporcionalmente, a cada um dos
cooperados. Inexiste, portanto, receita que possa ser titularizada pela
cooperativa e, por consequência, não há base imponível para a COFINS.
Recurso Voluntário Provido.
A divergência suscitada pela PGFN concerne ao entendimento adotado no
acórdão recorrido no sentido de que a Cofins não incide sobre o resultado obtido na prática de atos
cooperativos, diante do disposto na Lei no 5.764/71.
Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, os
Acórdãos no 203-10414 e 3102-001.587.
Do juízo da admissibilidade (fls.275 a 277), foi dado seguimento ao Recurso
para rediscussão da incidência ou não da COFINS sobre o resultado obtido na prática de atos
cooperativos, diante do disposto na Lei no 5.764/71.
A Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 284 a 318), requer a inadmissão
do Recurso interposto, e caso conhecido, seja negado provimento.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001467/2005-47

Voto Vencido
Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
In caso, a decisão recorrida deu provimento ao Recurso Voluntário, por
entender que resultado positivo decorrente dos atos cooperativos pertencem, proporcionalmente,
a cada um dos cooperados e, por esse motivo, não há receita própria da cooperativa de crédito e,
por decorrência, não haveria base imponível para a COFINS.
Com efeito, verifico que a Contribuinte é sociedade cooperativa regrada pela
Lei no 5.764/71 (Lei Cooperativista), Lei no 4.595/64 e normativos do Banco Central do Brasil,
em especial a Resolução CMN/BACEN no 3.442/07, conforme se infere dos Estatutos Sociais, é
uma sociedade COOPERATIVA de crédito (ou instituição financeira cooperativa), não se
confundindo, todavia, com um banco ou sociedade de crédito, financiamento e investimento,
com vedação expressa de utilização do vocábulo "BANCO" na denominação, nos termos do
parágrafo único do art. 50 da Lei no. 5.764, de 16-12-71 (Lei cooperativista/reguladora).
E, dirimindo qualquer dúvida sobre a quaestio, o ato cooperativo não gera
faturamento para a sociedade. O resultado positivo decorrente desses atos pertence,
proporcionalmente, a cada um dos cooperados. Inexiste, portanto, receita que possa ser
titularizada pela cooperativa e, por conseqüência, não há base imponível para o PIS e para
COFINS.
Nesse contexto, tenho que assiste razão a Contribuinte.
No julgamento dos Recursos Especiais 1.164.716 e 1.141.667, submetido ao
rito dos " recursos repetitivos", a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, decidiu que
não são tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos cooperativos. O entendimento foi
tomado de forma unânime.
Os precedentes proferidos tem a seguinte ementa:
"RECURSO ESPECIAL No 1.164.716 - MG (2009/0210718-5) VOTO-VOGAL
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES: O presente Recurso Especial,
interposto pela FAZENDA NACIONAL, trata da incidência de PIS e COFINS
sobre atos cooperativos típicos, definidos no art. 79 da Lei 5.764/71, nos
seguintes termos: "Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos
sociais.Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria".
A não incidência dos citados tributos sobre os atos cooperativos típicos tem por
fundamento o supratranscrito parágrafo único do art. 79 da Lei 5.764/71.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001467/2005-47

Explica-se: se tais atos não implicam operação de mercado, ou contrato de
compra e venda, não geram receita ou lucro, situação que impossibilita a
incidência das contribuições ao PIS e da COFINS.
Quanto ao tema, é certo que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
firmado no sentido de que sobre atos cooperativos típicos não incidem as
contribuições ao PIS e COFINS:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA. ATOS NÃO
COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA. PIS E COFINS. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que os atos cooperativos típicos – assim entendidos aqueles praticados entre
as cooperativas e seus associados ou entre os associados e as cooperativas, ou
entre cooperativas, para a consecução dos objetivos sociais – não geram
receita ou lucro, consoante disposto no art. 79, parágrafo único, da Lei
5.764/1971. (grifei).
2. No caso sub judice, o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e
das provas, concluiu que os atos praticados pela cooperativa constituem atos
não cooperados, decorrentes de contratos de prestação de serviços firmados
com terceiros a serem realizados pelos seus médicos cooperados. Rever tal
entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.
6. Agravo Regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 573.423/AL, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014).
"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COFINS. VIOLAÇÃO
DO ART. 110 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. COOPERATIVA.
ISENÇÃO.
REVOGAÇÃO.
HIERARQUIA
DAS
LEIS.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. ATOS COOPERATIVOS
PRATICADOS
COM
TERCEIROS
NÃO-COOPERADOS.
INAPLICABILIDADE DO ART. 79 DA LEI No 5.764/71. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES.
1. A alegada contrariedade ao art. 110 do Código Tributário Nacional não
pode ser conhecida, uma vez que o tema regulado em tal dispositivo não foi
objeto de juízo de valor por parte do Tribunal recorrido, a caracterizar a
ausência de prequestionamento, circunstância processual que atrai o óbice das
Súmulas 282 e 356/STF.
2. A análise de conflito entre lei complementar e lei ordinária - como é o caso
da revogação da LC no 70/91 pela Medida Provisória no 1.858-10/99 - é de
cunho constitucional, inviabilizando a análise desse ponto por esta Corte, sob
pena de usurpar-se da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Ato cooperativo é aquele que a cooperativa estabelece uma relação jurídica
com os seus cooperados ou com outras cooperativas, sendo esse o conceito que
se extrai da interpretação do art. 79 da Lei no 5.764/71, normativo que institui
o regime jurídico das sociedades cooperativas, sobre os quais incide a isenção.
4. Da análise dos autos, depreende-se que os atos não-cooperativos, que são
aqueles praticados pela cooperativa ou por seus associados com terceiros,
devem ser tributados normalmente, sendo este exatamente o caso dos autos,
uma vez que os contratos firmados entre a recorrente (cooperativa) e a
empresa (tomadora de serviços), não se amoldam ao conceito de atos
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001467/2005-47

cooperativos, caracterizando-se como atos prestados a terceiros, motivo pelo
qual tais operações devem ser tributadas sem o benefício isencional pleiteado
na causa.
5. Recurso especial não conhecido" (STJ, REsp 1.151.573/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2013).
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SOCIEDADES COOPERATIVAS. PIS.
ATOS COOPERATIVOS. NÃO-INCIDÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são meio próprios para reconhecimento de
omissão do acórdão que não aferiu a existência de fundamento
infraconstitucional no aresto de segundo grau.
2. Os atos cooperativos não geram faturamento ou receita para a sociedade
cooperativa. Ausência de base imponível para o PIS. Não-incidência pura e
simples. Já os atos não cooperativos revestem-se de nítida feição mercantil e
geram receita à sociedade, razão pela qual devem ser tributados.
3. Toda a movimentação financeira das sociedades cooperativas de crédito
constitui ato cooperativo. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
modificativos. Recurso especial provido" (STJ, EDcl nos EDcl no REsp
718.001/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de
15/05/2009).
"RECURSO
ESPECIAL.
COFINS.
LEI
COMPLEMENTAR
70/91.
ISENÇÃO.
REVOGAÇÃO
PELA
LEI
9.430/96.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA
CORTE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRG NO
RESP 728.754/SP. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. NÃO-INCIDÊNCIA.
LEI 5.764/71. (grifei).
1. Na assentada do dia 26.4.2006, a Primeira Seção, julgando o AgRg no REsp
728.754/SP, de relatoria da Exma. Min. Eliana Calmon, em votação unânime,
deu nova interpretação à Súmula 276/STJ, para limitar sua aplicação aos casos
em que se discuta a questão do regime do Imposto de Renda adotado pelas
empresas prestadoras de serviços, afastando a possibilidade de este Superior
Tribunal de Justiça emitir qualquer juízo de valor acerca da legitimidade da
revogação da isenção prevista na Lei Complementar 70/91 pela Lei 9.430/96, à
consideração de que se trata de matéria constitucional, cuja análise compete
ao Supremo Tribunal Federal.
2. A Primeira Seção desta Corte, a partir do julgamento do REsp
616.219/MG, julgado em 27.10.2004, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
manifestou o entendimento de que, dos atos cooperativos típicos, praticados
pelas entidades albergadas na Lei 5.764/71, não decorrem receita, ou receita
bruta, ou, ainda, faturamento. (grifei).
3. Recurso especial provido" (STJ, REsp 748.370/SP, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/05/2007).
Confirmando o posicionamento desta Corte sobre o tema, podem ser citados,
ainda, os seguintes precedentes, para os quais a prática de atos pela
cooperativa com terceiros devem ser tributados, o que, a contrario sensu,
implica afirmar que os atos tipicamente cooperativos – praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre
si, para a consecução dos objetivos sociais – não podem sofrer incidência de
PIS e COFINS:
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001467/2005-47

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO. ATOS PRATICADOS COM TERCEIROS. RECEITAS
AUFERIDAS. PIS/COFINS. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
os atos praticados pela cooperativa com terceiros não se inserem no conceito
de atos cooperativos e, portanto, estão no campo de incidência de
contribuição ao PIS e à COFINS.
III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso
III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o
acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a
teor da Súmula n. 83/STJ. IV - A Agravante não apresenta, no regimental,
argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.V - Agravo
Regimental improvido" (STJ, AgRg no Ag 1.418.104/MG,Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de14/09/2015).
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO. PIS/COFINS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
REFORMA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INVIABILIDADE. ATO COOPERATIVO PRATICADO COM TERCEIRO NÃO
ASSOCIADO. RECEITA AUFERIDA.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
EM
REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. OBSERVÂNCIA PELAS DEMAIS
INSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE.
1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime,
fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.
2. O acórdão recorrido ancorou-se em fundamentação eminentemente
constitucional para solucionar a questão relativa à alteração da base de
cálculo da COFINS e à revogação da isenção conferida por lei complementar
por lei ordinária, cabendo ao Supremo Tribunal Federal, no ponto, dirimir a
contenda por meio do recurso extraordinário stricto sensu já admitido na
origem.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral
reconhecida no RE 598085/RJ e no RE 599362/RJ, sedimentou posicionamento
no sentido de que 'Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com
terceiros, tem faturamento, constituindo seus resultados positivos receita
tributável', concluindo ser 'tributáveis pela COFINS as receitas auferidas pelas
cooperativas quando prestarem serviços a terceiros não associados (não
cooperados)', tornando, com isso, imperiosa a observância de tal entendimento
pelas demais instâncias judiciárias, a teor dos arts. 543-A e 543-B do CPC. 4.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido" (STJ, REsp
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-009.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001467/2005-47

600.458/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
17/04/2015).
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ATOS PRATICADOS COM TERCEIROS QUE
GERAM RECEITA E LUCRO. ATOS NÃO COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA
DE PIS E COFINS. PRECEDENTES.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, 'os atos praticados pela
cooperativa com terceiros não se inserem no conceito de atos cooperativos e,
portanto, estão no campo de incidência da contribuição ao PIS e à COFINS.
Ato cooperativo é aquele que a cooperativa realiza com os seus cooperados ou
com outras cooperativas. Esse é o conceito que se depreende do disposto no
art. 79 da lei que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas - Lei n.
5.764/71' (REsp 1.192.187/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma,
DJe 17/8/10).
2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 170.608/MG, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
16/10/2012).
Nesse contexto, correto o entendimento de que não devem incidir PIS e
COFINS sobre atos cooperativos típicos, pelo que acompanho o voto proferido
pelo Ministro Relator, no sentido de negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
É o voto".
Sopesando todos esses elementos, e da combinação dos arts. 79 e 87 da Lei das
Cooperativas, tem-se que os atos cooperativos, entendidos como as operações realizadas entre a
cooperativa, na condição de intermediária, e seus cooperados, não são tributáveis por não
estarem incluídos na hipótese de incidência da norma tributária.
Neste sentido, esta E. Câmara Superior, no julgamento do acórdão no 9303-
005.043, decidiu por unanimidade de votos, que não são tributados pelo PIS e COFINS os
chamados atos cooperativos. O aresto tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/12/2004
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. LEI
5.764/71. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS.
Nos termos do artigo 62A do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado na
sistemática do artigo 543C do Código de Processo Civil, entendeu que não são
tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos cooperativos.
Recursos Especiais1.164.716 e 1.141.667.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-009.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001467/2005-47

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Dispositivo
Ex positis, nego provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
Demes Brito

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.

Com todo respeito ao voto do ilustre relator, discordo de suas conclusões quanto à
solução do presente processo.
Inicialmente cumpre lembrar que o art. 22, § 1o da Lei no 8.212/91 equiparou as
cooperativas de crédito a uma instituição financeira. Assim o arcabouço jurídico tributário das
cooperativas de créditos é ligeiramente distinto das cooperativas comuns.
O ilustre relator, ao dar provimento ao recurso especial apresentado pelo
contribuinte, o fez com supedâneo no julgamento do STJ, dos RESP no 1.164.716 e 1.141.667,
que teria decidido que não são tributados os atos cooperativos. Como esses julgamentos foram
realizados na sistemática dos recursos repetitivos, indubitavelmente, essa turma de julgamento
teria que aplicar aquele entendimento. Porém filio-me entre aqueles que entendem que esses
julgados não alcançam as cooperativas financeiras.
Para assentar este entendimento, importante relembrar o que decidiu o STF, sobre
a possibilidade de tributação dos atos cooperativos, no julgamento do RE 599.362, na sistemática
de repercussão geral:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da Constituição Federal.
Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade ou de não incidência com
relação ao ato cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção como lei ordinária. PIS/PASEP.
Incidência. MP no 2.158-35/2001. Afronta ao princípio da isonomia. Inexistência.
1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido ao ato
cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato cooperativo, e não aos
tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser contribuintes.
2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo
ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. O
texto constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não incidência de
tributos, tampouco decorre diretamente da Constituição direito subjetivo das
cooperativas à isenção.
3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na órbita
da opção política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar que definirá
esse adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada espécie tributária deve,
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-009.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001467/2005-47

com relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando tratamento gravoso
ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das
cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais.
4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir
quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na materialidade
de cada espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na norma de incidência
específica, em cada caso concreto, dirá.
5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com terceiros –
contratação de serviços ou vendas de produtos - não surge como mera intermediária de
trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma, com personalidade
jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados.
6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem
faturamento, constituindo seus resultados positivos receita tributável.
7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que
tinha o constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho tratamento
tributário privilegiado, uma vez que está expressamente consignado na
Constituição que a seguridade social “será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei” (art. 195, caput, da CF/88).
8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida pelo
art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual insuficiência de normas
concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da contribuição ao PIS
não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo texto constitucional.
9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as cooperativas,
de acordo com as características de cada segmento do cooperativismo e com a maior ou
a menor necessidade de fomento dessa ou daquela atividade econômica. O que não se
admite são as diferenciações arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto.
10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento para
declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios jurídicos)
praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto da
impetração.(Destaquei)

Veja que no item 4 acima destacado, a suprema corte entendeu que o art. 79 da
Lei no 5.764/71 não dá suporte para a não tributação dos atos cooperativos. Conclui o item que
“Se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada espécie tributária, só a
análise da subsunção do fato na norma de incidência específica, em cada caso concreto,
dirá”.
Esse julgamento do STF deu se em 06/11/2014, e de forma clara disse que não é
inconstitucional tributar o ato cooperativo.
Então o STJ analisando caso específico de atos cooperativos concluiu que os atos
cooperativos típicos, mais especificamente aqueles submetidos ao julgamento, não poderiam ser
tributados, pois havia ali um caso de não incidência tributária por força da lei. Olha como se deu
aqueles julgamentos do STJ:

Repetitivo do STJ 1141667 e 1164716 julgados em 27/4/2016.

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-009.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001467/2005-47

DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas.
Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem
mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições
destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os
atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.

Observo que no RE 1164716 - MG, o caso tratava-se da "Cooperativa dos
Instrutores de Formação Profissional e Promoção Social Rural Ltda - COOPIFOR". E no RE
1141667 a parte era "Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do Vale do Caé Ltda -
ECOCITRUS". O tipo dessas cooperativas em nada se assemelham com uma cooperativa de
crédito, pois sabemos que estas últimas tem toda uma regulamentação diferenciada, inclusive a
nível de Constituição Federal.
Na ementa dos repetitivos chama atenção o seu item 3, que faz referência aos atos
cooperativos de que trata o presente processo. Assim, não é possível ter certeza de que se o STJ
analisar os atos cooperativos de uma Cooperativa de Crédito se iriam chegar à mesma conclusão
que "tratam-se de atos cooperativos típicos" e que não sofreriam a incidência do PIS e da Cofins.
Avancei mais na pesquisa no sítio do STJ e reparei em algumas decisões
proferidas após esses repetitivos. Na pesquisa de jurisprudência de repetitivos no sítio do STJ
tem um link com o seguinte título "Acórdãos posteriores ao Repetitivo". Nessa pesquisa deparei-
me com o seguinte julgado:

AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no REsp 686511 / RS, julgado em
29/06/2018:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.

ATO

COOPERATIVO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TEMAS 516 E 536/STF.
SOBRESTAMENTO.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-009.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001467/2005-47

1. A agravante entende que a hipótese dos autos não se amolda
ao precedente afetado à sistemática de repercussão geral, por
entender que o Tema 516/STF aborda apenas atos das cooperativas
de trabalho, enquanto, na hipótese, trata de "cooperativa de
crédito".
2. Contudo, conforme consignado quando do julgamento dos
embargos de declaração, não se pode inferir do Tema
516/STF que sua aplicabilidade se restringe às cooperativas de
trabalho, pois o acórdão que afetou o tema fala de "valores
recebidos pelas cooperativas", sem nenhuma mitigação.
3. Aliás, quanto ao tema da incidência de contribuições sociais
sobre as atividades das cooperativas, há, em verdade, dois
precedentes afetados.
4. O Plenário do STF reconheceu a existência de repercussão geral no
RE 672.215-RG/CE, oportunidade em que será decidida a questão
da "incidência de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato
cooperado ou cooperativo" (Tema 536/STF), e no RE 597.315-
RG/RJ, ocasião em que será solucionada a "Sujeição passiva das
cooperativas à contribuição para o financiamento da seguridade
social - COFINS"
(Tema 516/STF), controvérsias que se assemelham ao presente
caso.
5. A incidência dos referidos temas às cooperativas de
crédito é referendado por precedentes do STF: RE 965.113 ED-
AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em
6/10/2017, publicado em 31/10/2017; RE 594.695 AgR-AgR, Rel.
Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 5/5/2015, publicado
em 25/5/2015).
6. "Destaca-se que no referido tema 536, o Pleno da Corte voltará a
analisar, em sede de repercussão geral, a matéria da tributação das
cooperativas em geral, considerados os conceitos constitucionais
de 'ato cooperativo', 'receita de atividade cooperativa' e
'cooperado'" (RE 1.082.173, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em
27/10/2017, publicado em 6/11/2017.).
7. Inexiste, portanto a alegada restrição do entendimento a outras
cooperativas que não sejam as de crédito.
8. A toda evidência, o único equívoco da decisão agravada é quando
determina o sobrestamento apenas pelo Tema 516, quando o correto
é o sobrestamento por ambos os temas (516 e 536).
Agravo interno improvido.

Pelo que eu entendi, quando a discussão que chega no STJ é sobre a tributação de
Cooperativas de Crédito, aquela Corte está sobrestando os processos para aguardar o que o STF
vai decidir no julgamento dos temas 516 e 536. Ou seja, não estão aplicando o que decidiram nos
repetitivos. De forma que há razoável dúvida quanto à aplicabilidade dos repetitivos para as
Cooperativas de Crédito. Por essa razão, revejo o meu entendimento quanto ao voto então
proferido no Acórdão 9303-005.786, referido pelo relator.
Porém, mesmo entendendo pela possibilidade de tributação dos atos cooperativos,
há que se reconhecer que, por força do art. 30 da Lei no 11.051/2004, a partir do fato gerador de
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-009.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001467/2005-47

12/2004, os atos cooperativos das cooperativas de crédito poderão ser excluídos da base de
cálculo do PIS.
Lei 11.051/2004:
Art. 30. As sociedades cooperativas de crédito, na apuração dos valores devidos a título
de Cofins e PIS – Faturamento, poderão excluir da base de cálculo os ingressos
decorrentes do ato cooperativo, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e demais normas relativas às
cooperativas de produção agropecuária e de infra-estrutura.

Como os fatos geradores do presente processo são anteriores a 12/2004, voto por
dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, com retorno dos autos ao colegiado de
origem para analisar as demais questões de mérito inseridas no recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital